Tribunal: TJSP
Processo: 1074955-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta abusiva atribuída a prepostos de instituição financeira (suposta contratação indevida, induzindo correntistas a erro). Contrato bancário. Matéria compreendida na esfera de competência da Segunda Subseção de Direito Privado, deste Tribunal (Resolução no 623, de 2.013). Não conhecimento do recurso, com imediata redistribuição.